Tribunal: TJES
Processo: 5000377-10.2019.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000377-10.2019.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VICTOR LIMA FERNANDES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE PARA MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, condenando a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: VICTOR LIMA FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. TOI. DOCUMENTO UNILATERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO
DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Requerente/Recorrido
:
Alega o autor em sua inicial
que no dia
15/03/2019
compareceu na agência da requerida para efetuar o pagamento das faturas em aberto (Dezembro/2018 a Março/2019), uma vez que não chegavam em sua residência. Entretanto, não logrou êxito em obter as faturas dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2019, sendo informado que as mesmas não foram faturadas porque estavam zeradas, tendo solicitado inspeção na sua unidade consumidora. Alega ainda que no dia
18/03/2019
os prepostos da requerida realizaram inspeção no relógio-medidor, onde foi constatada irregularidade na medição do consumo, sendo então retirado para análise sem que fosse substituído, fazendo com que o requerente ficasse sem o serviço de energia elétrica, tendo passado por constrangimentos, aflição e vexame. Assim, pugnou pelo restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, a emissão das faturas dos meses de Janeiro a Março de 2019, bem como indenização por danos morais.
Não foram apresentadas contrarrazões.

2. Tese da Requerida/Recorrente:

Em sede de Recurso Inominado, preliminarmente, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito alega que a suspensão se deu pela constatação da auto religação da unidade consumidora, tendo agido
o recorrido
de forma lícita. Afirma que a suspensão da energia elétrica em decorrência da auto religação é um exercício regular do direito. Que não houve defeito na prestação de serviço, motivo pelo qual os pedidos devem ser julgados totalmente improcedentes. Requer a reforma da r. sentença
a quo
. Subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral,
além de esclarecimento sobre a forma de cumprimento do julgado, eis que não há parâmetro para cálculo das faturas, de deve ser feito como base nos últimos 12 meses ou de outra maneira
.
3. Sentença:
“
Ante o exposto,
TORNO DEFINITIVA A TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, e
ACOLHO
as pretensões autorais, à luz do princípio da equidade, para:
1) CONDENAR
a demandada a restabelecer o fornecimento de energia na unidade consumidora do autor, nos termos do art. 176, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL,
comando sentencial já cumprido
, bem como a emitir as faturas correspondentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2019, no prazo de até 10 dias úteis, para que o requerente possa efetuar o pagamento; e,
2) CONDENAR
a requerida a pagar ao autor a quantia de
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), a título de compensação pelos danos morais, com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, uma vez que levo em consideração o valor atual, adequado ao dano causado, o que não representará, de modo algum, ruína à demandada
.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Inicialmente, não há prova nos autos de que o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora havia sido cortada por inadimplemento. Os documentos anexados com a contestação apenas apontam a existência de irregularidade no medidor e que a energia deveria estar cortada - “medidor era para estar suspenso em campo” - não existindo qualquer demonstração efetiva do corte por prepostos da recorrente. Dessa forma, não há que se falar em auto religação, se não há provas do corte de energia elétrica na unidade por falta de pagamento. No mais, a
nalisando detidamente o conjunto probatório, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrente, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria. Ante o desrespeito com as normas procedimentais na firmação do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes, é medida que se impõe.
Entendo que competia à concessionária comprovar alteração no aparelho medidor de consumo de energia, com a consequente ocorrência de consumo irregular, uma vez que manifesta a hipossuficiência do consumidor, que não possui elementos técnicos para impugnar ou contestar a
apuração unilateral
realizada na esfera administrativa pela requerida,
sendo que sequer fora realizada perícia administrativa, com a participação do consumidor, conforme determina a agência reguladora do setor
.
Verifico
que, após a constatação da falha do medidor,
o autor teve sua energia suspensa, indevidamente, vez que o débito que justificava a suspensão já havia sido quitado,
e,
diante da irregularidade na suspensão
baseada no TOI que constatou, de forma unilateral, falha no medidor,
sendo,
portanto, perfeitamente cabível a condenação em
indenização por
dano moral. Em relação ao quantum arbitrado,
(R$ 2.500,00) entendo que se apresenta justo, suficiente e em montante condizente com a gravidade da conduta da Ré, bem como com a extensão dos danos experimentados pelo autor e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Merece pequeno reparo a sentença, tão somente, em razão da falta de parâmetros para apuração do valor devido pelo recorrido, posto que entendo que o refaturamento, na ausência de outros parâmetros, deve observar a média dos últimos doze meses, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa das partes.

5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE
PARCIAL
provimento
,
para que o cálculo das faturas referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2019 sejam realizadas de acordo com a média mensal de consumo do medidor dos últimos 12 meses anteriores ao defeito constatado, mantendo incólume o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas ou honorários, ante ao parcial provimento do recurso
. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.